Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-39.2023.8.11.0036
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000029-39.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 017.217.731-69 (APELANTE), NAIARA SILVA BICALHO - CPF: 008.231.171-46 (ADVOGADO), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NUNES OLIVEIRA - CPF: 016.800.821-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELENE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.488.701-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. DELITOS DE TRÂNSITO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. LAUDO PERICIAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

Resta devidamente comprovada a prática criminosa pela materialidade e autoria delitiva, uma vez que as provas produzidas na fase inquisitiva e confirmadas judicialmente, sobretudo pelos depoimentos prestados pela vítima, demonstram claramente que o apelante lesionou a ofendida. Assim, as provas produzidas caminham para um único sentido, sendo a narrativa do recorrente isolada, razão pela qual não há que se falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Francisco da Silva
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Guiratinga/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal em relação doméstica (art. 129, § 9º do Código Penal), conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e dirigir veículo automotor sem habilitação (art. 306 e 309, ambos da Lei 9.503/97) à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção no regime aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID 244437795).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
reanálise dos fatos e provas – absolvição (ID 244437797).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 244437800).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo conhecimento, rejeição da preliminar e desprovimento do recurso (ID 252288167), sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DELITOS DE TRÂNSITO - PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA VERIFICADAS – TESES RECURSAIS ENFRENTADAS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU, CUJOS FUNDAMENTOS SEGUEM RATIFICADOS POR ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. O PARECER É PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ART. 17, § 2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta

por José Francisco da Silva, contra sentença proferida pelo juiz da Vara Única de Guiratinga/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal em relação doméstica, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e dirigir veículo automotor sem habilitação à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção no regime aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Transcrevo a denúncia (ID 244437728):

“1° FATO: Porque no dia 13/11/2022, por volta das 12h30min, em via pública, situada na Rua Eduardo Cardoso Pereira, Bairro Sebastião Dias II, n. 50, o denunciado José Francisco da Silva com vontade livre e consciente do caráter ilícito e da reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima Roselene Moreira dos Santos (ex-convivente), causando-lhe lesões corporais descritas no Laudo Pericial (Num. 107715220), bem como ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.
Infere-se do presente Inquérito Policial, que na data, local e horário retromencionados, agrediu com socos e pontapés a vítima Roselene Moreira dos Santos causando-lhe lesões
(Num. 107715220), bem como a ameaçou de morte (Num. 107715198).

2° FATO: Deflui do procedimento administrativo realizado, que na data encimada, por volta das 14h08min, o denunciado José Francisco da Silva em via pública, situada na Avenida Presidente Médici, bairro Tancredo Neves,
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, conforme depreende do teste de etilômetro
(Num. 107715206),
sem possuir habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor, gerando perigo de dano
.

Apurou-se no incluso caderno investigativo, que a guarnição da Polícia Militar ao realizar diligências em busca do denunciado, o localizou em via pública, qual seja, Avenida Presidente Médici, conduzindo veículo automotor ECOSPORT/FORD, PLACA JYN6549, ocasião que procedeu-se com sua abordagem
.

Em seguida,
os Agentes Públicos constataram que o denunciado não é habilitado para conduzir veículo automotor e o licenciamento do veículo não foi devidamente pago e renovado. Além disso, apresentou capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (fala pastosa, odor etílico, desequilíbrio)
.

Ato contínuo, o denunciado ao ser questionado confessou ter ingerido “umas 08(oito) latinhas de cerveja”. Durante a revista veicular foI encontrada uma caixa térmica contendo 25(vinte e cinco) latinhas de cerveja Brahma cheias, 05(cinco) latinhas consumidas e um litro de aguardente consumido em parte. Os Agentes Públicos, então, ofereceram teste de etilômetro ao denunciado, cujo resultado foi de 0,76MG/L (Num. 107715206).

Por fim, os Agentes Públicos procederam com a prisão em flagrante delito do denunciado e conduziram-no para a Delegacia de Polícia com o fito registrar Boletim de Ocorrência, bem como adotar as devidas providências”.

Em suas razões, a defesa pleiteia reanálise de todas as provas.

Pois bem. Dos crimes imputados ao apelante, menciono os artigos:

Art. 129, §9º do Código Penal:
“Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: §9º – Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro:
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro:
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa
.

A materialidade e autoria dos crimes pelos quais o apelante foi condenado estão devidamente demonstrados por meio do boletim de ocorrência, termo de depoimento, teste de alcoolemia, laudo pericial de lesões corporais e declaração da vítima e testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Na fase inquisitiva, o policial militar, Cristiano Fernando Pereira de Souza, declarou:

“
que conforme informações de violência doméstica citadas no bo. n° 2022.314425, registrado na del. pol. de guiratinga, esta gu diligenciou no intuito de localizar o agressor, logrando êxito de encontrálo na av. presidente medice tancredo neves, s/n°. o suspeito estava conduzindo um veículo ford escort de cor azul, placa jyn-6490, que ao ser feita a devida checagem e o licenciamento constatou exercício 2011. foi constatado também que o condutor do veículo não possui cnh. durante a abordagem, foi observado forte odor etílico, fala pastosa, e dificuldade para se equilibrar
, onde foi perguntado ao senhor jozé se o mesmo havia ingerido bebida alcoólica, foi respondido que sim, que havia bebido umas 08 (oito) latinhas de cerveja na beira de um rio. na busca veicular fora encontrado uma caixa térmica aparentando ser de cor azul, contendo 25 latinhas de cerveja brahma intactas, 5 latinhas de cerveja já vazias e um litro de bebida alcoólica do tipo pinga da marca 51 já consumido uma parte. foi oferecido o teste de alcolemia ao senhor jozé, onde ao ser realizado no aparelho baf-300 ns:03203 foi aferido o valor de 0,76mg/l. foi diante a situação, o senhor jozé foi conduzido para a devida confecção do boletim de ocorrência, posteriormente entregue à pjc sem lesões corporais. o veículo foi devidamente notificado e encaminhado ao pátio da 11ª ciretran como consta no auto de apreensão de n°0000541289. obs01: segue em anexo o teste de alcolemia realizado de n°00011”

A vítima, também em fase inquisitiva, assim declarou:

“que convive com josé francisco da silva, por vinte anos, sendo que tiveram quatro filhos, que seu ex esposo josé francisco da silva, a agrediu fisicamente com socos e ponta pés, nesta data, e por conta disso
a declarante ficou com lesões no seio e joelho direitos, e abaixo do olho direito; josé está agindo assim por não aceitar o fim do relacionamento; que ontem a noite ele proferiu ameaças de morte contra a declarante dizendo que se precisar sair da casa onde o casal convivia, primeiro irá matar a declarante e em seguida irá se suicidar
. a declarante informa que
durante os vinte anos de convivência, sempre sofreu com ameaças e agressões físicas praticados por josé;
que porque não mais suportar a situação decidiu se separar, contudo josé não aceita o fim do relacionamento e age com violência física e ameaças”

Nesse contexto, ressalto que
todas as declarações foram ratificadas em juízo
. Demonstrando de forma clara e inconteste que o apelante, de fato, praticou os crimes a ele imputados.

Portanto, resta devidamente comprovada a prática criminosa pela materialidade e autoria delitiva, uma vez que as provas produzidas na fase inquisitiva e confirmadas judicialmente, sobretudo pelos depoimentos prestados pela vítima, demonstram claramente que o apelante lesionou a ofendida. Assim, as provas produzidas caminham para um único sentido, sendo a narrativa do recorrente isolada,
razão pela qual não há que se falar em absolvição
. Corroborado este entendimento com o que esta Corte mato-grossense adota:

(...) Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher,
é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado
. (...) (N.U 1000829-13.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no
DJE 21/11/2022
).

Ademais, é
cediço que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Sintetizando o entendimento, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho

incólumes todos os termos da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025